Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-43.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005430-43.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PORTO - CPF: 557.452.531-34 (RECORRIDO), BRUNA SIGNORATI - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1005430-43.2022.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente (s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): MARIA APARECIDA PORTO

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Recurso conhecido e provido para estender a condenação à municipalidade demandada, frente à responsabilidade solidária dos entes estatais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, afasto a preliminares arguidas e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, a adotar as medidas necessárias à realização da cirurgia ortopédica de joelho da parte autora, pela rede pública ou as sua expensas pela rede privada, se for o caso, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009).

De outro norte,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial em relação ao requerido Município de Alta Floresta/MT.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que se determine a procedência da ação também em face do Alta FLoresta, solidariamente responsável.

Não há manifestação dos Recorridos.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso encartado no ID 159670654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A reclamante foi diagnosticada com GORNARTROSE BILATERAL (MAIS ACENTUADO DO LADO ESQUERDO. CID10 = M17.9 + M75.1 + M65.2 + M23.2., e pleiteia a realização de realização da cirurgia ortopédica de joelho.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear os gastos, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Comprovada a necessidade da intervenção cirúrgica e não possuindo condições para custeá-la, o juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente, excluindo, porém, da condenação a municipalidade de Alta Floresta, onde a demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que se trata de procedimento cirúrgico complexo.

Todavia, referida obrigação de fazer, a qual envolve o direito constitucional à saúde, é de responsabilidade do Estado como um todo (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), o que implica na necessidade de reforma do
decisum
. Neste sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Ora, de acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

“Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"
(destaquei)

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello)

Porém, por óbvio, no caso existe a solidariedade, com limites de observância da ordem de gradação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, depender do procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, estendendo a condenação quanto à obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso, igualmente ao Município de Alta Floresta, frente à solidariedade dos entes estatais sobre esta espécie de obrigação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, a depender de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023